Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709165-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (CARTÃO BNDES – R$ 546.392,36), deferiu a penhora mensal de 10% da remuneração da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) era sócia minoritária de seu ex-marido e contraiu empréstimo em favor da sociedade empresária da qual nunca participou de fato; 2) sua renda é inferior a 6 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável; 3) a penhora de 10 de seus rendimentos comprometerá seu sustento e de sua filha, que literalmente terá que deixar de estudar; 4) a penhora jamais saldará a dívida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade de seu salário. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a agravante é secretária parlamentar da Câmara dos Deputados, todavia, sua renda líquida não é aquela informada pelo agravado (R$ 11.797,78, em dez/2024, pois considerou o terço de férias). Na verdade, ao que consta do Portal da Câmara dos Deputados em meses anteriores, a remuneração líquida da agravante gira em torno de R$ 10.000,00. Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor, o que demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Por fim, a penhora de 10% de sua renda não alcançaria nem mesmo os encargos da dívida, eternizando o cumprimento de sentença. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a natureza alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sustar a penhora da remuneração da agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator